Tribunal: TJSP
Processo: 0047223-72.2009.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
LEI DA ENTREGA – Lei 13.747/09, que impõe ao fornecedores,quando da entrega da compra ou do serviço a ser realizado, o agendamento de dia e hora com indicação do turno - Empresa que pleiteou tutela específica para não ser multada, por não cumprir a lei da entrega, sob a alegação de não ter referida lei, prazo de vacância para ser cumprida – Deferida a liminar – Improcedência da ação, mas

Ementa:
LEI DA ENTREGA – Lei 13.747/09, que impõe ao fornecedores,quando da entrega da compra ou do serviço a ser realizado, o agendamento de dia e hora com indicação do turno - Empresa que pleiteou tutela específica para não ser multada, por não cumprir a lei da entrega, sob a alegação de não ter referida lei, prazo de vacância para ser cumprida – Deferida a liminar – Improcedência da ação, mas mantida a liminar antes concedida - Pedido formulado na inicial acionária de prazo de 6 meses para se adaptar à nova legislação – Sentença de improcedência, proferida sete anos depois, mas ressalvando a liminar antes concedida – Descabimento, "in casu" – Ademais, acordo da empresa com o MP, por meio de Termo de Ajustamento de Conduta em 2015, que vem sendo cumprido – Recurso da autora improvido, provido o do PROCON, para cassar a liminar concedida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000991645
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0047223-72.2009.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON, é
apelado/apelante FAST SHOP S.A..
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso da autora improvido,
provido o do PROCON para cassar a liminar concedida, V.U - sustentou oralmente a
Dra. Michele Giampedro - OAB: 358.348/SP", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
E MARREY UINT.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0047223-72.2009.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível no 0047223-72.2009.8.26.0053
Apelante/Apelado: Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - Procon
Apelado/Apelante: Fast Shop S.A.
Comarca: São Paulo
Voto no 40.669
LEI DA ENTREGA – Lei 13.747/09, que impõe ao
fornecedores,quando da entrega da compra ou do serviço a
ser realizado, o agendamento de dia e hora com indicação
do turno - Empresa que pleiteou tutela específica para não
ser multada, por não cumprir a lei da entrega, sob a
alegação de não ter referida lei, prazo de vacância para ser
cumprida – Deferida a liminar – Improcedência da ação,
mas mantida a liminar antes concedida - Pedido formulado
na inicial acionária de prazo de 6 meses para se adaptar à
nova legislação – Sentença de improcedência, proferida
sete anos depois, mas ressalvando a liminar antes
concedida – Descabimento, “in casu” – Ademais, acordo da
empresa com o MP, por meio de Termo de Ajustamento de
Conduta em 2015, que vem sendo cumprido – Recurso da
autora improvido, provido o do PROCON, para cassar a
liminar concedida.
Trata-se de apelações (fls.1385/1401
e 1423/1444), interpostas em face de sentença
(fls.1360/1365),
proferida
em
ação
de
de
obrigação de fazer, cumulada com pedido de
antecipação de tutela específica, proposta pela
empresa Fast Shop S.A, para que a Fundação
PROCON, se abstenha de autuá-la por suposto
descumprimento da Lei 13.747/09, que impôs a
todos os fornecedores localizados no Estado de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0047223-72.2009.8.26.0053 -Voto no
3
São Paulo,a obrigação de estipular, no momento
da compra de produtos, data e turno (manhã,
tarde e noite) para a entrega, aduzindo que
referido lei não condedeu qualquer prazo para
adpatação às novas exigências, em seu sistema de
logística, entrando a referida lei, em vigor no
exato momento de sua publicação. Alegou que
houve inspeções em 07 e 09 de dezembro de 2009,
momento em que foi lavrado auto de notificação,
e estando na iminência de sofrer autuação por
infração, propôs a presente ação. Deferida a
antecipação dos efeitos da tutela específica,
impedindo o PROCON de lançar qualquer auto de
infração, em razão da “lei de entrega” (fls.57),
ao final, a ação foi julgada improcedente.
O Ministério Público, instado a se
manifestar, declinou o interesse de intervir no
feito (fls.521).
Da decisão que deferiu a antecipação
da tutela, houve interposição de agravo de
instrumento,
que
na
qual
foi
suspenso
o
cumprimento da decisão (fls.421), restando o
preente recurso improvido (fls.616/620).
Opostos embargos de declaração em
face da sentença de Primeiro Grau (fls.1368/1370), restaram rejeitados, a fls.1380/1381.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0047223-72.2009.8.26.0053 -Voto no
4
Apelam as partes.
Apela a autora Fast Shop, aduzindo
que
a
Lei
no
13.747/09,
obrigou
de
modo
repentino os forncedrores a tomarem uma gaa de
providências
a
fin
de
atender
às
suas
exigências, sem , contudo conceder prazo de
vacância razoável para adaptação, ferindo assim
o que dispõe a Lei complementar 95/98 que dispõe
em seu art. 8o que: “a vigência da lei será
indicada expressa e de modo a contemplar prazo
razoável para que dela se tenha conhecimento.”
Todavia, a não foi isso que ocorreu com a Lei
13.747/09, que não determinou qualquer prazo de
vacância, afrontando, pois a LC 95/98, bem como,
os
princípios
da
razoabilidade
e
da
proporcionalidade. Alega a apelante que mesmo
com a distribuição da ação e a concessão de
liminar para que a Fundaçao PROCON e abstivesse
de
lavrar
qualquer
auto
de
infração,
foi
notificada por diversas autuações, conforme se
comprovou a flsm. 610/611 dos presentes autos.
Pleiteia assim que os autos de infração lavrados
devam ser considerados insubsistentes, porque
estava acobertada (e ainda está), pela concessão
de liminar para não ser multada.
Ademais, afirma que assinou acordo
com
o
Ministério
Público,
no
Termo
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0047223-72.2009.8.26.0053 -Voto no
5
Ajustamento de Conduta (TAC), que constou obrigações assumidas em
30.07.2015
(fls.
1324/1329), que, de fato, foram cumpridas,
verificada quando da audiência com a Promotoria
de
Justiça
do
Consumidor,
realizada
em
21.06.2016 (fls.1407/1408).
Requer
que
a
referida
liminar
concedida, seja mantida nesta sede recursal, até
o julgamento do presente recurso, para que o
PROCON seja impedido de multá-la.
No apelo da Fundação PROCON, esta
alega
que
apesar
de
haver
decreto
de
improcedência da ação, a sentença ora atacada,
manteve a liminar concedida até o julgamento do
presente
apelo.
No
entanto,
pelos
termos
lançados na decisão de antecipação de tutela
específica, a fls. 57 dos presentes autos,
observa-se que foi concedida até o julgamento da
ação, e não do presente recurso.

Desta forma, a empresa Fast Shop não
é autuada por longo sete anos (agora dez anos),
por
força
da
mantenção
da
medida
liminar
concedida, reforçada na sentença de Primeiro
Grau, prorrogando a ordem de impedimento de
fiscalizar a empresa Fast Shop S.A.
Aduz que o fundamento para manter a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0047223-72.2009.8.26.0053 -Voto no
6
decisão de deferimento da liminar é frágil e
encontra
verdadeira
contradição
com
os
argumentos colocados para julgar a improcedência
da ação, com base na legalidade da lei, e porque
já havia dispositivo legal anterior, obrigando
as empresas a marcar dia e hora para fazer as
entregas dos produtos que comerciam. Ademais,
houve pedido expresso na inicial acionárias de
prazo de 6 meses para que a autora pudesse se
adaptar às regras da nova legislação, prazo
este, há muito finalizado quando da prolação da
sentença.
Pleiteia
a
revogação
da
medida
liminar, o recebimento do presente recurso com
efeito suspensivo, obstando os efeitos da medida
liminar e a condenação da ora apelada no
pagamento de honorários recursais nos termos do
art. 85, §11, do C.P.C.
Contrarazzões
a
fls.1446/1475
e
1480/1490.
As
ora
apelantes
se
opõem
ao
julgamento virtual (fls.1496 e 1498/99).
Recursos
bem
processados
e
tempestivos.
É o relatório.
O recurso apresentado pela apelente
Fast Shop não merece provimento. Já o interposto
pela Fundaçao PROCON será provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0047223-72.2009.8.26.0053 -Voto no
7
Inicialmente,
cassa-se
a
liminar
mantida na sentença de Primeiro Grau, prmeiro
porque o prazo pleiteado na inicial acionária
foi de seis meses, para que a autora, pudesse
adaptar-se as regras da “lei de entrega”, e
entre a concessão da medida liminar e a prolação
da sentença houve um lapso temporal de sete
anos, não havendo razão justa para a manutenção
da medida liminar.
Assim, provido o recurso para cassar
a medida liminar proferida na r. sentença
atacada.
Fixa-se os honorários advocatícios
recursais em 10% do valor da causa, nos termos
do art. 85, §11, do C.P.C.
O recurso da Fast Shop não merece
provimento, uma vez que já se discutiu a
constitucionalidade da Lei 13.747/09, pelo
Órgão
Especial,
na
Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0227995-87.2012.8.26.0000, cujo julgamento se
deu
em
09/05/13,
em
que
se
decidiu
pela
constitucionalidade da referida lei, conforme a
seguinte ementa:
“Arguição de inconstitucionalidade -
Lei Estadual no 13.747/09, que dispõe
sobre
a
obrigatoriedade
dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0047223-72.2009.8.26.0053 -Voto no
8
fornecedores
de
bens
e
serviços,
sediados no Estado, de fixarem data e
turno para as respectivas entregas ou
realização
de
serviços
par
os
consumidores
Alegada
afronta ao
disposto no art. 24, I e 170 “caput” e
inciso IV, ambos da CF/88 - Arguição
de
inconstitucionalidade
improcedente.”
A
ora recorrente, pleiteou na
petição inicial da ação, o prazo de seis meses
para se adaptar às normas da Lei 13.747/09, que
há muito tempo já se escoou, não havendo
justificativa nem mesmo para ter sido mantida a
liminar na sentença recorrida, pois quando foi
proferida(em 2017), já havia transcorrido sete
anos, prazo mais do que suficiente para se
adaptar à nova Lei. Ademais, como afirmado pela
recorrente, desde 2015, firmou acordo com o
Ministério Público para cumprir a legislação da
lei de entrega, o que efetivamente demonstrou
estar
cumprindo
confome
da
audiência
na
Promotoria de Justiça, em 2016 (fls. 1407/08).
Portanto, r. sentença será mantida
quanto à sua improcedência, no entanto, cassada
a liminar deferida.
Isto
posto,
nega
provimento
ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0047223-72.2009.8.26.0053 -Voto no
9
recurso da autora, e dá-se provimento ao recurso
do PROCON, para cassar a liminar mantida na
sentença de improcedência da ação.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
Relator